Tribunal: TJPA
Processo: 0806619-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806619-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONAM LOPES BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do artigo 33, caput, 35 e 40, v, vii da lei 11.343/06, c/c art. 1º, § 4º da lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do código penal. revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal pelo juízo
a quo
, durante o processamento do
writ
. perda superveniente do objeto. hc prejudicado. decisão unânime.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida
decisão pelo juízo coator, no
dia
13/02/2023
,
revogando a prisão preventiva do coacto, bem como determinando o trancamento da ação penal
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2.

Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 11 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RONAM LOPES BEZERRA, já qualificado nos autos, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, c/c art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, face os seguintes motivos: a) Ausência de justa causa e dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) excesso de prazo para formação da culpa; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, pugna pela concessão da ordem para revogar a custódia e, alternativamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do writ encontra-se esvaziado, tendo em vista que, em consulta realizada junto ao Sistema Processual PJE, verificou-se que o Juízo coator proferiu decisão no dia 13/02/2023, revogando a prisão preventiva do paciente e corréus, determinando, ainda, o trancamento da Ação Penal, conforme decisão em anexo (Docs. Id n°86295629). Resta claro, pois, a prejudicialidade do
writ
ante a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
habeas
nos termos do art. 659 do CPPB[1], determinando em consequência o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de maio de 2023.

Des. RÔMULO

NUNES

Relator

Belém, 11/05/2023